Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE LICENÇA-SERVIDOR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. O servidor público, aprovado em outro concurso, não é obrigado a pleitear o afastamento para frequência em curso de formação, se faz jus ao gozo de licença-servidor.

2. É cediço que, preenchidos os requisitos legais, a concessão da licença-servidor está sujeita a juízo de conveniência e oportunidade pela Administração, notadamente quanto à definição do período de afastamento. 2.1. Entretanto, o indeferimento do pleito administrativo formulado pelo impetrante não se fundou em juízo de conveniência e oportunidade da Administração quanto ao período de gozo da benesse, mas no entendimento equivocado de que a licença-servidor seria incabível, porquanto o servidor estaria obrigado a realizar o pedido de afastamento para frequentar o curso de formação.

3. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, as razões que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. 3.1. Assim, a invocação de motivos falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a sua prática.

4. O gozo da licença-prêmio não está vinculado a qualquer finalidade, podendo o servidor, no período de afastamento, realizar quaisquer atividades de seu interesse, inclusive participar de concursos para outras carreiras. 4.1. Nada impede que o servidor escolha a licença que lhe seja mais vantajosa, especialmente quando a Administração Pública não aponta qualquer óbice ao gozo nos períodos solicitados e a chefia imediata anua com a sua pretensão.

5. Remessa necessária conhecida e não provida.